Tribunal: TJBA
Processo: 8000033-62.2025.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000033-62.2025.8.05.0194 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: OLENITA MEDEIROS ROCHA Advogado(s): JULIO WANDERSON MATOS BARBOSA APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):PERPETUA LEAL IVO VALADAO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUALIZADO. PODER GERAL DE CAUTELA. PRECLUSÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA NÃO CABÍVEL. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, I, do CPC, pela ausência de cumprimento de determinação judicial de juntada de comprovante de residência atualizado ou demonstração de vínculo com o terceiro titular do imóvel. A Autora recorreu, alegando que a extinção do feito por tal exigência destoa dos preceitos legais e representa rigor excessivo. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a exigência de comprovante de residência atualizado foi correta para fins de fixação de competência; (ii) verificar a necessidade de reforma da sentença diante da inércia da parte. III. Razões de decidir 3. A exigência de comprovante de residência atualizado é razoável, à luz do poder geral de cautela e da necessidade de coibir a seleção aleatória de juízo (art. 63, § 5º, CPC), especialmente para assegurar a competência territorial. 4. Caracterizada a inequívoca preclusão temporal, uma vez que a Autora, devidamente intimada sob pena de indeferimento, não atendeu tempestivamente à determinação de emenda à inicial. 5. A sentença de extinção é adequada, pois a Autora não cumpriu a determinação judicial de sanar o vício apontado dentro do prazo legal. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. "É possível ao magistrado exigir comprovante de residência atualizado em nome da parte ou prova de vínculo com o titular, com base no poder geral de cautela e no art. 63, § 5º do CPC. 2. A ausência de cumprimento tempestivo da determinação judicial de emendar a inicial justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 63, § 5º; art. 321, parágrafo único; art. 485, I; art. 139, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1198. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000033-62.2025.8.05.0194, sendo Apelante Olenita Medeiros Rocha e Apelado o Banco Bradesco S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator